Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700086-98.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA LUCIA MAGALHAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 60873640, a advogada Rayane Suellen Rios, OAB/DF 38.256, informa ter renunciado ao mandato outorgado pela recorrente, nos termos da documentação anexada. Proceda à exclusão da referida causídica dos cadastros do presente feito. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, inciso I, do CPC/2015, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal da recorrente, por mandado, para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Exaurido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007